Tribunal: TJSP
Processo: 2098664-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica– Tutela de urgência parcialmente deferida – Pretensão de arresto de diversos bens - Não cabimento - Não configurado risco iminente de grave dano – Inteligência dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil - Observância ao princípio constitucional do contraditório - Decisão mantida - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098664-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAIO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA., são agravados
MARCELO RAMOS DA SILVA, VIRGINIA APARECIDA DA SILVA, LIBERA
RAMOS DA SILVA e INÊS DE FAVERI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098664-37.2020.8.26.0000 -Voto no 7944
2
Agravo de Instrumento no 2098664-37.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Raio Participações e Investimentos Sociedade Ltda
Agravados/Réus: Marcelo Ramos da Silva, Virgínia Aparecida da Silva,
Libera Ramos da Silva e Inês de Faveri Silva
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do
Ó
Juiz de 1a Instância: Mario Massanori Fujita
Voto n° 7944
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica Tutela de urgência parcialmente
deferida Pretensão de arresto de diversos bens - Não cabimento -
Não configurado risco iminente de grave dano Inteligência dos
artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil - Observância ao
princípio constitucional do contraditório - Decisão mantida -
Recurso não provido
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 22/23, que, nos autos do incidente
de desconsideração de personalidade jurídica, indeferiu os demais pedidos de
arresto de bens de titularidade dos réus:
“Vistos.
(...)Indefiro, por sua vez, os pedidos constantes dos itens
142 e 143 de fl.s 48
Int.”
O exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que há confusão patrimonial, vez que houve transferência de bens da pessoa
jurídica aos sócios ocultos. Argumenta que a demora na solução do incidente
poderia acarretar dilapidação patrimonial. Informa que o débito é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098664-37.2020.8.26.0000 -Voto no 7944
3
aproximadamente R$ 640.000,00 e o bem arrestado possui valor venal de R$
258.147,00, não sendo suficiente para garantir o juízo, razão pela qual postula
o arresto dos demais bens. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal
para que seja deferido o bloqueio de bens, pelos sistemas Bacenjud, Renajud,
e o arresto de três imóveis.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferida a tutela recursal, não houve determinação
de intimação da parte contrária para apresentação de contraminuta, vez que
não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Nesta esteira, de rigor que o Magistrado se convença da existência de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, bem como do “perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
Por sua vez, o artigo 301 do Código de Processo
Civil dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto para assegurar o direito.
Contudo, no caso em apreço não restou devidamente
comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto
porque, em sede de cognição sumária, não é possível inferir, com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098664-37.2020.8.26.0000 -Voto no 7944
4
documentação acostada, a necessidade de arresto de quase todos os bens,
antes mesmo da citação dos réus.
Ainda que seja considerada a aventada formação de
grupo econômico, a mera suspeita de que futuramente não haverá bens para a
garantia o juízo, diante do receio de dilapidação de bens pelos agravados, não
é suficiente para a ampliação do arresto pretendido.
Não demonstrado, portanto, o risco de dano grave e
iminente, não há motivos para excepcionar o contraditório, que é regra no
sistema processual, conforme artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Ausência de demonstração de risco de efetiva
dilapidação patrimonial. Requisitos para a antecipação de tutela não
preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC. Decisão reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225450-63.2019.8.26.0000;
3a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel. Viviani Nicolau; j. 24/01/2020).
Ademais, além de não evidenciada a aventada
dilapidação de bens, e considerando que já houve arresto de parte de um
imóvel, a ampliação da medida de arresto para atingir contas correntes,
veículos e imóveis, praticamente todos os bens dos réus, antes da abertura do
contraditório, incluindo pedido de arresto de imóvel que não mais pertence à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098664-37.2020.8.26.0000 -Voto no 7944
5
ré (fls. 468/469 dos autos principais), viola os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, motivo pelo qual o pedido deve mesmo ser indeferido
neste momento processual.
Por fim, não tendo o agravante apresentado
argumentos que pudessem alterar os fundamentos da r. decisão hostilizada, é
de rigor mantê-la, por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora